Tribunal: TJBA
Processo: 0501602-77.2016.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0501602-77.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHEUS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
MOACYR DE MOURA FREITAS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO E NOTAS FISCAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFESA DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 905 DO STJ. SENTENÇA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1 – Trata-se de Reexame Necessário em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus – BA, que nos autos da Ação Monitória n.º 0501602-77.2016.8.05.0103 ajuizada pela Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Ilhéus/BA – ATRANSPI contra o Município de Ilhéus, julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial no valor de R$ 791.419,20 (setecentos e noventa e um mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte centavos), acrescido de juros de mora desde a citação, no índice da caderneta de poupança, e correção monetária com base no IPCA-E, desde a data do empenho, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

2 – A demanda originária baseou-se na comprovação de relação contratual firmada entre as partes, materializada no Contrato Administrativo n.º 112/2012 que tinha por objeto o fornecimento de passes eletrônicos destinados aos servidores do Município de Ilhéus, no período compreendido entre 30 de janeiro e 31 de dezembro de 2012 (ID 68752651). O conjunto documental apresentado pela parte autora, composto por notas fiscais devidamente emitidas e acompanhadas de empenhos regulares, demonstrou de forma inequívoca a efetiva prestação do serviço contratado (ID’ 68752652 e seguintes).

3 – O Douto Magistrado de Primeiro Grau afastou a alegação de prescrição aplicando corretamente o prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil para pretensões fundadas em documentos particulares, categoria na qual se inserem as notas fiscais vinculadas à execução contratual. Considerando que a ação foi ajuizada em 2016, ou seja, dentro do lapso prescricional, não há como reconhecer a extinção do direito de cobrança.

4 – Ressalte-se que o Município, devidamente citado, não apresentou defesa, de modo que não trouxe aos autos qualquer elemento apto a infirmar a pretensão inicial ou a demonstrar o pagamento das quantias cobradas, atraindo a aplicação da regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo a qual compete ao réu o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ausente esta comprovação, prevalece a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, sobretudo quando sustentados por prova documental consistente.

5 – A condenação fixada na sentença observou rigorosamente os parâmetros jurisprudenciais firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, no qual restou definido que as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação válida. Dessa forma, a atualização do débito foi fixada em conformidade com a orientação vinculante, não havendo ilegalidade ou excesso na fixação dos consectários legais.

6 – Cumpre salientar que a Remessa Necessária tem como objetivo precípuo resguardar o interesse público, permitindo a revisão obrigatória de decisões que imponham condenações contra a Fazenda Pública, independentemente de recurso voluntário. Contudo, a reapreciação do caso revela que a sentença é escorreita, encontrando-se devidamente fundamentada baseada em documentos idôneos, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente reconhecem a legitimidade da Ação Monitória como instrumento para cobrança de obrigações fundadas em prova escrita sem eficácia de título executivo, notadamente em hipóteses de fornecimento de bens ou serviços à Administração Pública.

7 – Nestas condições, constata-se que a sentença submetida ao reexame obrigatório examinou de forma ampla as questões jurídicas e fáticas controvertidas, concluindo pela existência de obrigação líquida, certa e exigível, diante da ausência de Embargos Monitórios e da inércia do Ente Público em comprovar o adimplemento da obrigação.

8 – Sentença integrada em Reexame Necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º 0501602-77.2016.8.05.0103, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus – BA, remetente MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHÉUS – BA, interessados MUNICÍPIO DE ILHÉUS e ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA – ATRANSPI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto desta Relatora.

II
I